Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708040-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZA GESZIKTER VENTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZA GESZIKTER VENTURA em face de decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal proposta em face do DISTRITO FEDERAL, em que o d. Juízo a quo, sob o fundamento de que o documento de ID 110609829 demonstra que a autora continua sendo a proprietária do imóvel descrito na inicial, posto que não houve a transferência do domínio, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade dos tributos lançados e inscritos em dívida ativa constantes na CDA no 359150134552021, até o julgamento definitivo da demanda (ID 117081416). Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que, com verdadeira aparência de julgamento do mérito, o d. Juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida antecipatória, declarou ser a recorrente responsável pelo pagamento do IPTU e do TLP objetos da demanda, sem, contudo, atentar-se para os documentos juntados à petição inicial e para a redação dos artigos 34 e 121 do CTN, e do art. 3o do Decreto no 28.445/2007, que atribui a sujeição passiva dos referidos tributos ao proprietário, ao titular do domínio útil, ou ao possuidor a qualquer título. Afirma que o pagamento do tributo incumbirá àquele a quem aproveita o bem imóvel. Assevera que este TJDFT adota o entendimento de que o sujeito passivo do IPTU e da TLP, quando irregular o imóvel cedido, é o atual possuidor, dado que é de sua obrigatoriedade de retificação das informações contidas no Cadastro Imobiliário Fiscal. Aduz ter apresentado provas robustas de que há muito não é mais a possuidora do imóvel. Explana ter cedido os direitos aquisitivos do imóvel em 10/04/1993 aos Senhores Boaz de Araújo Sousa e Edna Pereira Martins Sousa, e que, de acordo com a cláusula 8a do instrumento particular de cessão de direitos, os adquirentes assumiram expressamente a responsabilidade pelo pagamento de “quaisquer prestações, taxas, impostos que forem devidos pelo dito imóvel”. Sustenta que, para a concessão da tutela antecipada, não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se o instituto da tutela de urgência com a verossimilhança delas, isto é, com a aparência da verdade, e com a demonstração do perigo na demora da apreciação do mérito. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos pleiteados em primeiro grau e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 33544402). O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido ao ID 33597953. Contrarrazões ao ID 35246926, nas quais o ente distrital requer, de início, a “extinção da presente ação”, ao argumento de que “a agravante promove verdadeiro tumulto processual, buscando obter a anulação dos débitos, quer pela via da exceção de pré-executivade, quer pela via da presente ação” restando configurada litispendência, já que as partes, causa de pedir e pedido são idênticos em ambas as demandas. Ultrapassado o ponto, pugna pelo não provimento do agravo. Ao ID 36474108, a agravante aponta a perda superveniente do interesse recursal em razão da sentença proferida na origem. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Tendo a própria agravante informado que o feito de origem se encontra sentenciado (IDs 36474108 e 36476461), de fato, tem-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Providencie, pois, a Secretaria sua retirada da pauta de julgamentos da 22a Sessão Ordinária Virtual, prevista para iniciar-se no dia 22 de junho de 2022, às 13h30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora